Tribunal: TJSP
Processo: 2042516-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento de sentença – Existência de anterior julgamento impondo a avaliação os bens por profissionais de engenharia e arquitetura diante requerimento formulado pela própria embargante – Questionamento em fase final imotivado – Ademais, pacífica a

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento de sentença – Existência de anterior julgamento impondo a avaliação os bens por profissionais de engenharia e arquitetura diante requerimento formulado pela própria embargante – Questionamento em fase final imotivado – Ademais, pacífica a jurisprudência desta Corte e, também, junto ao STJ, impondo o pagamento da honorária do perito, em fase do cumprimento da sentença, pela parte executada, no caso, a embargante – Aplicação, de outra parte, do disposto pelo artigo 1.025, do Código de Processo Civil – Evidente o caráter protelatório caracterizando litigância em má-fé, respondendo a embargante pela multa no valor correspondente a 1% do valor da causa atualizado conforme previsão do artigo 1026, § 2o, do CPC - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.